Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-94.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018348-94.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA ANTONIO - CPF: 719.640.531-53 (APELADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.715.893/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LIMA PEREIRA - CPF: 025.238.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A sucessão empresarial de fato ocorre quando há continuidade da atividade empresarial pelo adquirente do estabelecimento, independentemente do registro formal do contrato de trespasse no órgão competente. A continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo local e com os mesmos recursos, caracteriza a sucessão e atrai a responsabilidade pelos débitos da empresa alienante, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Ainda que o contrato de trespasse não tenha sido registrado na Junta Comercial, conforme art. 1.144 do Código Civil, a ausência de registro não afasta a possibilidade de responsabilização do sucessor, desde que comprovada a sucessão empresarial de fato, como ocorre no presente caso.

Quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente a comprovação de má-fé processual por parte da embargante, cabível é a exclusão da multa imposta na sentença de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018348-94.2022.8.11.0002

APELANTE: CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADO: LEANDRO DE SOUZA ANTONIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Luis Otavio Pereira Marques
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face da Execução nº. 1009087-81.2017.8.11.000, ajuizada em face de
ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI – ME
e
outros
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485, do Código de Processo Civil, devendo a execução prosseguir somente com relação aos outros executados.

Ainda, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 240717178, condenando a parte embargada, ora apelante, ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, devida ao embargado, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 240717180, após contextualizar os fatos, a parte apelante esclarece que o “
Apelado LEANDRO (e SILVANA) compraram o estabelecimento Executado; LEANDRO pessoalmente, fez o cadastro da empresa Executada com a Apelante; LEANDRO e sua esposa SILVANA faziam os pedidos de carne com o representante comercial; LEANDRO e SILVANA recebiam as mercadorias no estabelecimento e assinavam os canhotos; LEANDRO e SILVANA vendiam a carne no açougue; LEANDRO e SILVANA auferiram lucro dessas vendas”
(sic).

Aduz que “
Foi juntado com na impugnação aos Embargos petição do próprio Apelado onde este confirma o que a Executada original ELAINE LIMA já havia exposto: que o mesmo comprou o açougue devedor em 02/03/2015 (ID 43719644, proc.1009087-81.2017.8.11.0002 em 02/03/2015)”
(sic)
.

Afirma que “
Resta comprovado, ainda, que o Apelado laborou neste local por 3 anos, conforme este mesmo descreve em sua petição inicial nos autos n. 1015642-12.2020.8.11.0002, trazidos nos autos do Embargos no ID94711451, arrendando o ponto em 15/062017, conforme contrato de ID 94714812 também dos Embargos”
(sic).

Alega que “
é FATO INCONTROVERSO que o Apelado era dono e laborava no estabelecimento de março de 2015 a junho de 2017. É FATO também que as vendas das mercadorias ocorreram de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, sendo o débito referente as notas fiscais emitidas em janeiro e fevereiro de 2016, conforme as notas fiscais e demais documentos”
(sic).

Informa que “
Juntou-se nos autos do Embargos o cadastro do açougue Executado, realizado em 10/12/2015, onde consta a informação do e-mail de LEANDRO
leandroantonio.30@hotmail.com
, provando assim, que foi este que realizou o cadastro junto ao então fornecedor”
(sic).

Relata que “
Quando as mercadorias compradas eram entregues quem as recebia no açougue Executado era o próprio LEANDRO e SILVANA, conforme as assinaturas dos canhotos juntados nos autos”
(sic).

Assevera que “
O Apelado, em claro ato de má fé, tentou ludibriar o juízo alegando que desconhecia as rubricas dos comprovantes de entrega, comparando com sua assinatura. Todavia, esta Apelante encontrou a EXATA MESMA rubrica em um processo trabalhista (TRT 23, nº 0000119-47.2012.5.23.0107) ajuizado pelo mesmo para comprovar que as rubricas são sim suas e que o mesmo mentiu ao alegar desconhecimento”
(sic).

Sustenta que “
o nome do Apelado não consta nas Notas Fiscais, aliás, toda a celeuma reside neste fato: que o Apelado se utilizou, aparentemente, indevidamente, de CNPJ do estabelecimento que comprou, para realizar compras para si, utilizando dos produtos, vendendo-os e não pagando o débito. O fato do nome do Apelado não constar nas notas fiscais não significa que ele não possa ser incluído no polo passivo na demanda (que é justamente o que se requer!), diante das várias provas carreadas nos autos”
(sic).

Ressalta que “
O caso é de SUCESSÂO, quando uma pessoa adquire de outra o estabelecimento comercial, utilizando-se do fundo de comércio (localização, bens móveis que integravam o estabelecimento, clientela etc). Assim, resta claro que LEANDRO DE SOUZA ANTONIO é sucessor da Executada e usufruíu do estabelecimento em benefício próprio, auferindo lucros em que pese não pagassem as dívidas da pessoa jurídica que utilizavam”
(sic).

Argumenta que “
Ainda que se entenda que o termo correto não seria sucessão, resta evidente a responsabilidade do Apelado também pelo pagamento, uma vez que foi este que contraiu o débito, de fato, mesmo a Apelante não tinha como saber disso à época dos fatos, em razão da ausência dos requisitos do 1144 do Código Civil. Ainda, o argumento da sentença de que a falta de averbação da alienação à margem da inscrição do empresário seria um empecilho para o reconhecimento da sucessão não é válida, pois assim se estaria beneficiando o real devedor”
(sic).

Aponta que “
ausência da averbação não pode prejudicar ainda mais o credor quando este descobre a realidade dos fatos e busca seus direitos seja contra o alienante ou seu sucessor, como é caso. Afinal, a regra do artigo 1.144 existe justamente para PROTEGER o credor e não o contrário. Negar a inclusão de Apelado no polo passivo da ação sob o argumento de que a negociação do ponto comercial não pode surtir efeitos perante terceiros devido a ausência de averbação é colocar um capuz nos olhos da justiça, e deliberadamente fechar os olhos para a verdade dos fatos, privilegiando o devedor de má-fé”
(sic).

De outro lado, defende a necessidade de exclusão da multa aplicada, uma vez que os aclaratórios não tinham caráter protelatório, mas visavam esclarecer omissões e contradições presentes na sentença de primeiro grau, bem como a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer o provimento do apelo para “
incluir o Apelado no polo passivo da demanda, excluir a imposição de multa por oposição dos Embargos de Declaração e condenar o Apelado a multa por má-fé”
(sic).

Em contrarrazões de Id. 240717184, o apelado embargante sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade passiva; b) a legalidade do julgamento antecipado da lide; e c) a ausência de interesse de agir.

Assim, postula pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido (Id. 242035177).

Na peça Id. 247749165, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo recolhido, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
CARNES BOI BRANCO LTDA
,

ora embargada apelante, ajuizou ação de execução por quantia certa em face de
ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI – ME
e
ELAINE LIMA PEREIRA
, visando receber a importância de R$39.117,32 (trinta e nove mil, cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), com base nas duplicatas mercantis emitidas a partir das notas fiscais relativas a venda de carne bovina.

Regularmente citadas, as executadas opuseram Embargos à Execução sob o nº. 1003133-83.2019.8.11.0002, onde alegaram, em apertada síntese, que venderam o estabelecimento comercial para a Sra. Silvana Prado Gonçalves e Sr. Leandro de Souza Antônio em 02/03/2015, sendo que a partir desta data os novos proprietários (Sr. Leandro, ora apelado, e sua esposa) passaram a exercer a atividade comercial no local, razão pela qual não seriam responsáveis pela dívida contraída em janeiro e fevereiro de 2016, além de apontar o excesso de juros aplicados aos títulos pela exequente.

A sentença foi improcedente, contudo, as embargadas interpuseram recurso de apelação que foi parcialmente provido por este Tribunal de Justiça, reconhecendo que o contrato de trespasse do ponto comercial, não registrado na Junta Comercial, não produziu efeitos em relação a terceiros, conforme o artigo 1.144 do Código Civil, responsabilizando as executadas pela dívida executada, vejamos a transcrição da ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALIENAÇÃO DE MERCADORIAS POSTERIOR A SUCESSÃO DA EMPRESA - TÍTULOS EXECUTIVOS EMITIDOS EM NOME DAS EMBARGANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA QUE A EMPRESA EMBARGADA, POSSUIDORA DOS TÍTULOS, OBTEVE CIÊNCIA DA VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DA TRANSAÇÃO COMERCIAL ATINGIR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.144 CÓDIGO CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO - ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando pelo conjunto probatório coligido aos autos, demonstram que a apelada, possuidora dos títulos executivos, não tinham conhecimento da venda do estabelecimento comercial realizada pelas embargantes, sendo desnecessária a instrução probatória.

De acordo com o artigo 1.144 do Código Civil “o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

O negócio jurídico que ocasionou a venda de mercadorias para as embargantes é válido, pois a embargada não teve prévio conhecimento da sucessão empresarial em decorrência da ausência da averbação da venda do estabelecimento comercial nos órgãos de registro, exigência prevista no artigo 1.114 do Código Civil.

É aplicável os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, em se tratando de dívida inadimplida, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Não há que se falar em restituição de valores quando não verifica o pagamento dos débitos cobrados.”
(N.U 1003133-83.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Diante da informação da venda do estabelecimento comercial das executadas para o embargado, ora recorrido, e sua esposa, Sra. Silvana, a empresa exequente apelante requereu a inclusão no polo passivo da execução os representantes sucessores da empresa executada, sendo ele o apelado e sua esposa.

Em decisão de Id. 78294519 nos autos da execução, o Magistrado condutor do feito reconheceu a configuração da sucessão de empresas, determinando a inclusão dos mesmos no polo passivo da lide.

Dessa maneira, o apelado executado (Sr. Leandro de Souza Antônio), opôs os presentes embargos à execução, alegando, em síntese: a) a nulidade da citação; b) a incompetência relativa; c) a inépcia da petição inicial; d) a ilegitimidade passiva, uma vez que a dívida executada foi contraída por ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI ME; e) que não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais que sustentam a Ação de Execução nº. 1009087-81.2017.8.11.0002.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante recorrido e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil, determinando, via de consequência, que a execução prossiga somente com relação aos outros executados.

Ainda, condenou a embargada exequente ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 240717178, condenando a parte embargada, ora apelante, a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, devida ao embargado, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, a empresa embargada exequente defende a configuração da sucessão empresarial e a responsabilidade do embargante, ora apelado, ao pagamento da dívida executada.

Pois bem.

Consoante relatado, o embargante recorrido sustenta, na peça contrarrecursal, a falta de interesse de agir da exequente recorrente, sob o argumento de que não houve tentativa de resolver a questão extrajudicialmente e que a execução foi proposta sem uma pretensão resistida.

É cediço que o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

In casu
, é manifesto o interesse de agir da parte exequente apelante que pretende receber seu crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

O fato de a parte exequente não ter comprovado a tentativa de cobrança extrajudicial da dívida não retira seu direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em virtude, sobretudo, do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ademais, o apelado sustenta sua ilegitimidade passiva, contudo, entendo que tal alegação se confunde com o mérito recursal e, por isso, com ele será analisada.

A questão tem relação com os institutos do trespasse e da sucessão empresarial (arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil), os quais representam, respectivamente, o negócio jurídico e os efeitos dele relativamente à responsabilidade pelo pagamento de débitos, tendo como objeto o estabelecimento comercial, conceituado pelo Código Civil como “
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
” (art. 1.142).

No caso, não se trata de avaliar a efetiva ocorrência, segundo os termos da lei, dos fenômenos do trespasse e da sucessão empresarial, mas de verificar se, na forma admitida pela jurisprudência, há possibilidade de presumir-se ter havido a chamada
sucessão empresarial de fato
ou
irregular
, justamente porque não atendidos os preceitos legais.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
a sucessão pode ser presumida quando houver elementos concretos que demonstrem a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo local, com o mesmo objeto social, incluindo o uso da mão de obra, máquinas e equipamentos da empresa anterior
, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. (...) 2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.
3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.837.435-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/05/2022)

In casu
, como já exposto no recurso de apelação interposto nos embargos à execução opostos pela executada Elaine Lima Pereira Eireli ME e Elaine Lima Pereira (autos nº. 1003133- 83.2019.8.11.0002),

o “contrato de compra de ponto comercial” (Id. 43719644 – autos da execução), comprova que o apelado Leandro, na data de
02/03/2015
, comprou o “fundo de comércio”, ou seja, o ponto comercial e todos os equipamentos que guarneciam o estabelecimento da Sra. Eleine Lima Pereira.

Também é incontroverso que os novos proprietários passaram a exercer mercancia na “Casa de Carne”, tanto que os canhotos das notas fiscais emitidas em janeiro/2016 e fevereiro/2016 em nome da empresa “Eliane Lima Pereira Eireli-ME” foram por eles recebidas.

Dessa forma, o apelado e sua esposa passaram a utilizar as instalações, o fundo de comércio, e continuaram a explorar a atividade econômica no mesmo local e com o mesmo objeto , de modo que deve ser reconhecida a sucessão empresarial e, por consequência, a legitimidade passiva do embargante recorrido.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal. II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial. III -
Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.
”
(TJ-MT - AI: 10105808920238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL INDEFERIDA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E DE ATIVIDADE COMERCIAL - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO – DECISÃO REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 779, INCISO II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Se dos documentos juntados ao processo é possível constatar a transferência do ponto comercial, totalidade do ativo, bens, direitos e desempenho da mesma atividade da sociedade antecessora, é cenário que demonstra indícios suficientes da sucessão empresarial na modalidade de aquisição de fundo de comércio. Ingresso nos autos com observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF e art. 7º do CPC), momento em que a sucessora poderá esclarecer todos os fatos em análise
.”
(TJ-MT - AI: 10186989320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.

Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia,
infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte.”
(N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016)

Dessa forma, o fato de o contrato de trespasse não ter sido registrado na Junta Comercial, não impede que o embargante, ora recorrido, seja responsabilizado pelas dívidas anteriores da empresa, uma vez que, comprovada a continuidade da exploração do estabelecimento, e com a utilização do fundo de comércio adquirido, caracterizada está a sucessão empresarial de fato, conforme jurisprudência consolidada.

Ademais, a suposta ausência de uma negociação direta entre o embargante recorrido Leandro e a exequente apelante não afasta a responsabilidade daquele, pois a sucessão empresarial implica a transferência dos passivos do estabelecimento adquirido, inclusive dívidas comerciais, nos termos dos arts. 1.143 e 1.146, ambos do Código Civil.

Prosseguindo, a empresa apelante também insurge-se em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 1% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da apelante. Isso porque, vislumbro que os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a propositura dos Embargos de Declaração.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de declaratórios, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente,
afastar
tal condenação.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1º APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2º APELO –
EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2º DO CPC – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Por fim, com relação ao pedido de condenação de ambas as partes por litigância de má-fé, em sede de apelação e contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação das partes por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução, bem como afastar a condenação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte embargada apelante, condenando o embargante apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024